Tribunal: CARF
Processo: 10909.004280/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004280/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.131 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ITAPINUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 31/07/2002
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo
recolhimento das contribuições devidas pelo segurado produtor rural pessoa
física previstas na legislação, ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações
destes segurados.
LEIS TRIBUTÁRIAS. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar para reconhecer a extinção pela decadência dos débitos lançados até a competência
09/2002, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004280/2007-30
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004280/2007-30

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-11.680
- 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 179 a 186.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.060.290-0,
lavrada em nome do sujeito passivo acima identificado, no montante de R$ 4.668,96
(quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), consolidado
em 10/10/2007, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes
à parte da empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, e a destinada ao terceiro (SENAR), decorrentes da aquisição de produtos rurais
diretamente de produtor rural - pessoa física, relativas ao período de 05/1997 a 07/1998
e 08/2002, 09/2002, 11/2002 a 06/2003 e 02/2004.
Conforme se verifica no item 13 do Relatório Fiscal, fls. 145, os fatos geradores
ocorreram no estabelecimento matriz e na filial 004-33. Nas competências 11/2002 a
05/2003, da matriz, verifica-se que o fato gerador foi declarado em GFIP e as
contribuições devidas foram recolhidas, porém, a menor, resultando em diferença
lançada na presente notificação.
No anexo I do Relatório Fiscal, fls. 148/150, estão arroladas as Notas Fiscais, e seu
respectivo valor, verificadas na conta "1.2.6.0.10.011 - Compra Produtor Ind Mat Trib"
da contabilidade do sujeito passivo.
Constam ainda do REFISC as alíquotas aplicadas e a fundamentação legal dos
lançamentos.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo, por intermédio de procuradora
constituída, fls. 163, apresentou a impugnação de folhas 166/179, requerendo a
improcedência da notificação. Alega, preliminarmente, que:
(a) decaiu o direito do INSS lançar as contribuições relativas às competências anteriores
a outubro de 2002, conforme reza o art. 173 do CTN;
(b) não se aplica ao caso o art. 45 da Lei n° 8.212/91, com o prazo decadência! de dez
anos e não de cinco, porque tal dispositivo é inconstitucional;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004280/2007-30

(c) o artigo 146 da Constituição Federal estabelece que compete à Lei Complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre,
dentre outras matérias, prescrição e decadência;
(d) o Código Tributário Nacional foi recepcionado como lei complementar porque trata
de matéria hoje reservada a essa espécie normativa, já a Lei n° 8.212/91, não se presta a
regular tal matéria por ser lei ordinária;
(e) a jurisprudência em âmbito judicial é farta no reconhecimento do prazo decadencial
de cinco anos para o lançamento de contribuições previdenciárias;
(f) também a jurisprudência em âmbito administrativo, notadamente a do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, vem de há muito reconhecendo que as
autoridades administrativas não só podem como devem observar as decisões judiciais
reiteradas em seus julgamentos, notadamente quando digam respeito a
inconstitucionalidade de normas.
No mérito, após fazer uma explanação da evolução da legislação relativa às
contribuições incidentes sobre a comercialização de produtos rurais, alega que:
(a) seu objeto social é a exploração de florestas próprias e de terceiros, industrialização
de toras de madeiras brutas e a exportação de madeiras e artefatos, sendo que a extração
e o manejo da matéria-prima e de desdobramento são feitos mediante contratação de
mão-de-obra de terceiros;
(b) cerca de 90% (noventa por cento) das toras de madeira são adquiridas de pessoas
jurídicas;
(c) compra a árvore "em pé" e, por sua conta e risco, contrata o serviço de derrubada e
confecção de toras, mediante contratos de mão-de-obra terceirizada, sendo que tal fato
pode ser comprovado na NFLD n° 37.060.289-7, em que foi lançado exatamente débito
por tributação dos valores pagos a terceiros contratados para o trabalho de mato,
carregamento e descarregamento de toras de madeira;
(d) na aquisição de toras de madeira de produtores rurais de pessoas físicas, também a
derrubada das árvores, confecção das toras, carregamento, transporte e
descarregamento, foram comprovadamente feitos por trabalhadores vinculados à
previdência urbana;
(e) não é responsável (como substituta legal) pela retenção e recolhimento de
contribuição ao Funrural, havendo, no caso, duplo lançamento, haja vista que o trabalho
de mato relacionado com suas aquisições de matéria-prima (toras de madeira) foi todo
efetuado por trabalhadores vinculados à previdência urbana;
(f) ao dispor sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre a "receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural", o artigo 25 da Lei n° 8.212/91
(instituído pelo art. 1o da Lei n° 8.540/92, e modificações pelas Leis n° 8.870/94 e n°
9.528/97), extrapolou o texto constitucional instituindo-se em verdade, em nova fonte
de custeio, porque na redação anterior à EC n° 20/98, não havia previsão da receita
bruta como base de cálculo;
(g) a contribuição ora em discussão somente teria validade se instituída após a EC n°
20/98 ou, de outro modo, se a sua criação tivesse sido concretizada por meio de Lei
Complementar, nos termos do § 4o do art. 195 da CF;
(h) os conceitos de receita bruta e faturamento não se identificam;
(i) faturamento é o conjunto dos valores referentes às receitas obtidas com as vendas das
mercadorias (e, por extensão, às receitas auferidas das prestações de serviços), não é
termo suscetível de ligação com espécies quaisquer de receita, mas tão somente capaz
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004280/2007-30

de vincular às receitas obtidas mediante atos de compra e venda ou prestação de
serviços;
(j) o conceito de receita bruta é mais amplo do que o de faturamento, porquanto aquele
abrange qualquer espécie de receita, ao passo que este último só abarca as receitas
provenientes de vendas de mercadorias e de serviços, com exclusão das receitas de
capital;
(k) a lei tributária não pode, conforme o artigo 110 do CTN, alterar a definição, o
conteúdo, e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal para definir ou limitar
competência tributária;
(l) em tema semelhante o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do § 1o do art.
3o da Lei n° 9.718/98, que distorceu o conceito de faturamento para a incidência do PIS,
alargando sua base de cálculo;
(rn) ante o fato que se criou nova fonte de custeio em desrespeito aos artigos 154, I e
195, I e § 4o da CF, tal contribuição em questão é inconstitucional, devendo a
impugnante ser eximida da responsabilidade de reter e recolher a contribuição ao
FUNRURAL;
(n) a (inconstitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL está sendo discutida pelo
STF, no Recurso Extraordinário n° 363.822/MG, em que já houve cinco votos a favor
do contribuinte, o que vem afiançar o direito da Impugnante.
É o relatório
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 31/07/2002
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo
recolhimento das contribuições devidas pelo segurado produtor rural pessoa
física previstas no art. 25, incisos I e II da Lei n.° 8.212/91, ficando sub-rogada,
para esse fim, nas obrigações destes segurados, conforme preceitua o art. 30,
inciso IV da Lei n.° 8.212/91.
DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial de dez
anos, previsto no art. 45, incisos, da Lei n° 8.212, de 27 de julho de 1991.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITE
DE
COMPETÊNCIAS
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Lançamento Procedente
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004280/2007-30

A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 192 a 206, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
Da preliminar de decadência
Conforme o relatório fiscal da NFLD em comento, a autuação refere-se ao período
compreendido entre maio de 1997 a fevereiro de 2004. Assim, necessário reconhecer-se,
em preliminar, que decaiu o direito do INSS lançar as penalidades relativas ao fato
gerador do período anterior a outubro de 2002, pois se passaram mais de cinco anos
entre a data daqueles fatos geradores e a lavratura da NFLD, que foi na data de 10 de
outubro de 2007.
Da Não Sujeição da Recorrente à Sub-rogação na Retenção e Recolhimento das
Contribuições ao Novo Funrural por Vinculação dos Trabalhadores à Previdência Urbana.
Segundo o relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em comento,
constituiu-se crédito relativo As contribuições incidentes sobre a comercialização de
produtos rurais. Segundo tal relatório, os fatos geradores das contribuições referem-se A
sub-rogação decorrente das aquisições de produtos rurais de pessoas físicas efetuados
pela empresa. O fato gerador, segundo a NFLD, ocorre na comercialização da produção
rural, assim entendida a operação de venda ou consignação e a contribuição incidente
sobre a produção é sempre devida pelo produtor e a responsabilidade pelo recolhimento
é dele ou do sub-rogado, conforme artigo 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91.
Pois bem, necessário fazer-se uma breve explanação da evolução da legislação relativa
as contribuições ao FUNRURAL, para que se possa comprovar o total descabimento do
presente lançamento.
Tais contribuições eram fontes de custeio do chamado PRORURAL, programa de
seguridade social voltado aos trabalhadores rurais e seus dependentes. Os produtores
rurais contribuíam sobre o valor comercial dos produtos rurais (art. 15, I, da Lei
Complementar 11/71) e as empresas urbanas sobre a folha de salários (art. 15, II, da Lei
Complementar 11/71). Ambas restaram revogadas, a primeira, pela Lei 8.213/91
(unificação dos regimes previdenciários urbano e rural) e a segunda, antes mesmo, pela
Lei 7.787/89 (expressamente).
E, com a edição da Lei 8.212/91, que disciplinou as contribuições a cargo das empresas,
nos seus artigos 22 e 23, a comercialização de produtos rurais deixou de ser prevista
como hipótese de incidência de contribuição.
Posteriormente, visando recriar a incidência da Contribuição sobre a Comercialização
de Produtos Rurais, é que se cuidou, inicialmente, da tributação da pessoa física e do
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004280/2007-30

segurado especial, através do art. 10 da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12,
V e VII; 25, I e II e 30, IV, da Lei n. 8.212/91.
Completando esse regramento, foi editado o artigo 25 da Lei n. 8.870/94, regulando a
contribuição paga pelo empregador pessoa jurídica. Criou-se então o chamado Novo
Funrural, exação objeto da NFLD em comento e deste Recurso Voluntário.
Após, o mencionado artigo foi alterado também pelas Leis n. 9.528/97 e n. 10.256/2001,
restando a seguinte redação:
( ... )
Assim, conforme o artigo supracitado, o empregador rural pessoa física e o segurado
especial devem contribuir com 2% da receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção e 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização para
financiamento das prestações por acidente de trabalho.
O artigo 30 do mesmo diploma legal dispõe que a arrecadação e o recolhimento das
referidas contribuições deverão ser feitos obrigatoriamente pelas empresas adquirentes,
consumidoras, consignatárias ou pelas cooperativas:
( ... )
Nessa linha, deve-se ter em mente que existem duas situações no que se refere às
compras de produtor rural. A primeira delas é quando o produtor rural é pessoa física.
Neste caso, na compra de produtos, o adquirente deve reter e recolher a contribuição ao
Funrural, conforme é escrito no artigo acima transcrito. Já quando o produtor rural é
pessoa jurídica, é o próprio produtor quem deve fazer o recolhimento da contribuição ao
FUNRURAL.
Pois bem, esclarecidos os principais pontos, cuidemos do caso da Recorrente.
Conforme seu Contrato social, o objeto da Recorrente é a exploração de florestas
próprias e de terceiros, industrialização de toras de madeiras brutas e a exportação de
madeiras e artefatos, sendo que a extração e manejo da matéria-prima e de
desdobramento são feitos mediante contratação de mão-de-obra de terceiros.
( ... )
Assim sendo, na pequena parte das suas aquisições de toras de madeira de produtores
rurais pessoas físicas, também a derrubada das árvores, confecção das toras, seu
carregamento, transporte e descarregamento, foram comprovadamente feitos por
trabalhadores vinculados à previdência urbana, que contribuíram para essa previdência
sobre seus salários e que geraram a contribuição das empresas para a Previdência
Social.
Desta forma, a Recorrente não é a responsável (como substituta legal) pela retenção e
recolhimento de contribuição ao Funrural, havendo, in casu, duplo lançamento, haja
vista que o trabalho de mato relacionado com suas aquisições de matéria-prima (toras de
madeira) foi todo efetuado por trabalhadores vinculados à previdência urbana.
Portanto, simplesmente não procede o presente lançamento.
Da inconstitucionalidade da exação
Não tivesse decaído o direito da Autoridade Fiscal de lançar parte das contribuições, e
se fosse a Recorrente a responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
ao Funrural, o que se admite apenas para poder argumentar, estas não seriam exigíveis,
posto que inconstitucionais. Senão, vejamos:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004280/2007-30

A redação do artigo 195 da Constituição Federal, A época da recriação do Funrural e de
suas alterações pelas leis n. 8.540/92; n. 8.870/94 e n. 9.528/97, ou seja, antes da
Emenda Constitucional n. 20, de 1998, era:
( ... )
A questão é que, ao dispor sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre a
"receita bruta proveniente da comercialização da produção rural", o artigo 25 da Lei
8.212/91 (instituído pelo artigo 10 da Lei n. 8.540/52, e modificações pelas Leis n.
8.870/94 e n. 9.528/97), extrapolou nitidamente o texto constitucional, instituindo-se,
em verdade, nova fonte de custeio porque, na redação anterior à Emenda Constitucional
n. 20/98, não havia previsão da receita bruta como base de cálculo da contribuição para
a seguridade social.
Assim, no momento da edição da referida lei, assim como dos instrumentos legais
que alteraram o artigo 25 da Lei n. 8.212/91, o artigo 195 da Constituição Federal não autorizava
a instituição de contribuição previdenciária sobre a "receita bruta".
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a reformação da decisão recorrida, sob os argumentos
de que decaiu parte do lançamento, que não é a responsável tributária e que a cobrança da exação
é inconstitucional.
Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Da preliminar de decadência
Analisando os autos, percebe-se que a autuação diz respeito ao período
compreendido entre 01/01/1997 a 31/12/2006, cuja ciência à contribuinte ocorreu em
15/10/2007. Por conta disso, considerando a alteração na legislação sobre o prazo decadencial,
que passou a ser quinquenal e a efetivação de pagamentos de contribuições nos respectivos
períodos, entendo que assiste razão à recorrente no sentido de considerar decaídos os
lançamentos efetuados até a competência 09/2002, inclusive.
O recorrente alega que de acordo com o CTN e a Constituição Federal, o prazo
que o fisco proceda ao lançamento fiscal decai em 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004280/2007-30

150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
2 – Da não sujeição da recorrente à sub-rogação na retenção e recolhimento das
contribuições ao novo Funrural por vinculação dos trabalhadores à previdência urbana.
Analisando o relatório fiscal, mais precisamente às fls. 138, observa-se que a
autuação foi com base na lei 8.212/91 e alterações, onde é mencionado que a contribuição
previdenciária do caso em concreto é devida pelo produtor rural ou pelo sub-rogado, conforme
os trechos do referido relatório a seguir transcritos:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004280/2007-30

O fato gerador da contribuição previdenciária ocorre na comercialização da produção
rural, assim entendida a operação de venda ou consignação.
4. A contribuição incidente sobre a produção é sempre devida pelo produtor e a
responsabilidade pelo recolhimento é dele ou do sub-rogado.
LEI No. 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Capitulo X
DA ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620. de 5.1.93).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97).
Neste tópico do recurso, diante destas informações e dos demais elementos anexados ao
processo, considerando que os argumentos trazidos pela recorrente são similares aos da
peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na
decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste
julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos
tópicos da referida decisão, a seguir apresentada:
Da Comercialização de Produto Rural
Trata o levantamento da contribuição do produtor rural, pessoa física (empregador ou
segurado especial), conforme previsto no art. 25 da Lei 8.212/91:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei n° 10.256, de 9.7.2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada
pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei n°
9.528, de 10.12.97)
( ... )
§ 3o Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou
vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou
industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de
lavagem,
limpeza,
descaroçamento,
pilagem,
descascamento,
lenhamento,
pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição,
carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e
os resíduos obtidos através desses processos. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 8.540,
de 22.12.92).
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004280/2007-30

§ 4° Não integra a base de cálculo dessa contribuição a produção rural destinada ao
plantio ou reflorestamento, nem sobre o produto animal destinado a reprodução ou
criação pecuária ou granjeira e a utilização X como cobaias para fins de pesquisas
científicas, quando vendido pelo próprio produtor e quem a utilize diretamente com
essas finalidades, e no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade que, registrada
no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, se dedique ao
comércio de sementes e mudas no País. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 8.540, de
22.12.92).
Ocorre que a lei estabeleceu que a empresa adquirente de produtos rurais pessoas físicas
fica sub-rogada na obrigação de recolher a contribuição acima referida. Tratados incisos
III e IV do art. 30 da Lei n° 8.212/91: in verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
(...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do mês subsequente ao da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97).
Conforme reconhecido, pela própria impugnante, às fls. 173, parte da aquisição de toras
de madeira foi feita diretamente de produtores rurais - pessoas físicas, situação esta, que
se enquadra na hipótese de sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30, acima
colacionado.
Diverge, entretanto, da contribuição que lhe é exigida, por alegar ter comprado as
árvores "em pé" e, por sua conta e risco, contratado o serviço de derrubada e confecção
das toras, mediante contratos de mão-de-obra terceirizada, ou seja, o trabalho de mato
relacionado com as aquisições de matéria-prima (toras de madeira) foi todo efetuado por
trabalhadores vinculados à previdência urbana.
Como visto, no §4° do art. 25 da Lei n° 8.212/91, não integra a base de cálculo da
contribuição, ora em discussão, entre outros, a produção rural destinada ao plantio ou
reflorestamento, ou seja, mesmo que as notas fiscais que serviram de base de cálculo,
referissem-se a compra de árvores "em pé", fato que não foi constatado nos autos,
persistiria a sub-rogação da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física, isto
porque, evidente está que a destinação destas não foi nem o plantio, nem o
reflorestamento, mas, sim, o abate, como afirmado pela Impugnante.
Também carece de amparo a alegação de duplicidade de lançamento em razão de que
foram os empregados vinculados à previdência urbana que fizeram o trabalho de mato,
sendo que, as contribuições referentes a esta prestação de serviços, foram lançadas na
NFLD n° 37.060.289-7. Isso porque, não se confunde a contribuição do produtor rural -
pessoa física, lançada nesta notificação como de responsabilidade do sujeito passivo por
sub-rogação expressa da lei, com aquelas lançadas na NFLD n° 37.060.289-7,
decorrentes da contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra.
No que se refere às alegações de inconstitucionalidade, como já citado anteriormente,
refoge à apreciação deste juízo administrativo, por se tratar de matéria afeta ao Poder
Judiciário.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004280/2007-30

Desse modo é pertinente o levantamento das contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural de produtor rural, pessoa física, no adquirente, em
razão da lei elegê-lo como responsável pelo recolhimento das contribuições devidas,
conforme acima visto.
3 – Da inconstitucionalidade da exação
Analisando este item do recurso, percebe-se que a recorrente se insurge
principalmente em relação às contribuições lançadas com base em leis antes da promulgação da
Emenda Constitucional 20/98, lançamentos estes que não serão levados em consideração, pois,
serão excluídos da autuação pela ocorrência do instituto da decadência até setembro de 2002.
Quanto aos demais lançamentos, a partir da promulgação da referida emenda
constitucional e também da promulgação da lei 10.256/01, não tem mais porque se falar em
inconstitucionalidade, conforme já se manifestou, de forma vinculante, este Conselho através da
súmula CARF no 150, que reza:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Além do mais, apesar dos fartos argumentos trazidos pela recorrente em relação à
inconstitucionalidade das leis regedoras dos tributos lançados, pelo entendimento da súmula
CARF no 2, informo que este Conselho não é competente para analisar a constitucionalidade das
leis tributárias, portanto, não devo entrar no mérito deste questionamento, pois o mesmo é de
competência do poder Judiciário. Senão, veja-se a referida súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL PROVIMENTO no sentido de acolher a preliminar para
reconhecer a extinção pela decadência dos débitos lançados até a competência 09/2002,
inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.131 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004280/2007-30

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital